Tribunal: STJ
Processo: 5018993-93.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2121897 - RS(2024/0027574-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: ITAMAR DE SOUSA SILVA - SP242796
RECORRIDO
: MARCELO BROILO MANICA
RECORRIDO
: CÍNTIA CESCA SARTORETTO
RECORRIDO
: GERALDO SALDANHA TIMMERS
ADVOGADO
: GERALDO SALDANHA TIMMERS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS042495
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
§ 2o, DO
ORDEM
ART. 85,
CPC/15.
DE GRADAÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O
§2o, do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de
art. 85,
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: i) da condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor
atualizado da causa. Precedentes.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sem a análise dos
fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
Precedentes.
4. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
07/04/2026
13/04/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: e01f6090-dd23-4295-9fd1-6c0e623fe23f

RECURSO ESPECIAL No 2121897 - RS(2024/0027574-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: ITAMAR DE SOUSA SILVA - SP242796
RECORRIDO
: MARCELO BROILO MANICA
RECORRIDO
: CÍNTIA CESCA SARTORETTO
RECORRIDO
: GERALDO SALDANHA TIMMERS
ADVOGADO
: GERALDO SALDANHA TIMMERS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS042495
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
§ 2o, DO
ORDEM
ART. 85,
CPC/15.
DE GRADAÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O
§2o, do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de
art. 85,
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: i) da condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor
atualizado da causa. Precedentes.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sem a análise dos
fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
Precedentes.
4. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS
LTDA, com fundamento no
alínea “a”, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim
ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço (art. 85, § 2o, do CPC). A fixação deve ser realizada de forma
Documento eletrônico VDA54871224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 9f64a7b0-b8fd-49e7-bb1b-b5f6e0a8ada6

sucessiva - Primeiro, sobre o valor da condenação; Segundo, sobre o proveito
econômico obtido; Terceiro, sobre valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85
do CPC, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária,
em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da
causa for muito baixo.
Na hipótese dos autos, o proveito econômico obtido deve ser utilizado como
parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, qual seja, a diferença
entre o valor executado e o montante apurado após as definições da forma
de cálculo pela decisão que acolheu parcialmente a impugnação.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausência dos requisitos capazes de ensejar o
reconhecimento de sua prática pela executada-impugnante neste momento
processual.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-STJ fl. 80).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
127/131
Em suas razões, a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil – porque o acórdão combatido
art. 1.022
teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos
relevantes da demanda suscitados nos embargos declaratórios, especialmente quanto
à ausência de valor líquido do proveito econômico e à base de cálculo dos honorários
advocatícios;
(ii)
§ 2o, do Código de Processo Civil – porque os honorários
art. 85,
advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa dado à
impugnação (R$ 6.197,47), e não sobre o proveito econômico, que seria impossível de
mensurar no caso concreto.
Contrarrazões às e-STJ fls. 161/170.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem se pronunciou acerca dos pontos levantados pela recorrente, mesmo que de
modo breve, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Na hipótese, a Corte estadual foi clara e expressamente estabeleceu a forma
e a base de cálculo dos honorários advocatícios, consoante o seguinte trecho:
"(...)
Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau
de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).
O dispositivo legal supramencionado transmite regra geral e de
aplicação obrigatória no sentido de que a fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais deve ser realizada de forma sucessiva -
Primeiro, sobre o valor da condenação; Segundo, sobre o proveito econômico
obtido; Terceiro, sobre valor atualizado da causa. O § 8o do
do CPC,
art. 85
por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que
se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
Documento eletrônico VDA54871224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 9f64a7b0-b8fd-49e7-bb1b-b5f6e0a8ada6

hipóteses em que, havendo ou não condenação, I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo.
Aliás, esse é exatamente o entendimento firmado pela Segunda
Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
Rel.
REsp 1746072/PR,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO,
p/Acórdão
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
13/02/2019,
29/03/2019.
Na hipótese dos autos, deve-se utilizar o proveito econômico
obtido como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, que é o
segundo critério na ordem de preferência do § 2o do
do CPC.
art. 85
Com efeito, trata-se de cumprimento de sentença de ação de
resolução de contrato de compra e montagem de mobiliário residencial
cumulada com pedido de indenização, no qual a parte- exequente reclama o
pagamento de R$256.209,69 (duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos e
nove reais e sessenta e nove centavos - fls. 01-08, 47-59 e 63-89 do doc.
"EXECUMPR2" do Evento 02 do processo de origem).
A parte-executada (ora agravante) apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, suscitando excesso no montante de R$6.197,47
(seis mil e cento e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos - fls. 02-06
do doc. "IMPUGNAÇÃO1" do Evento 03 do processo de origem).
Note-se, nesse aspecto, que inviável a pretensão de que o valor
atribuído ao cumprimento de sentença (R$256.209,69 - duzentos e cinquenta
e seis mil e duzentos e nove reais e sessenta e nove centavos) seja a base de
cálculo aos honorários da impugnação apresentada, na medida em que
contesta apenas parte do débito e, em especial, em que apenas parcialmente
acolhida.
Ademais, a própria impugnação ao cumprimento de sentença teve
como valor atribuído à causa foi de R$6.197,47 (seis mil e cento e noventa e
sete reais e quarenta e sete centavos - fl. 14 do doc. "IMPUGNAÇÃO1" do
Evento 03 do processo de origem), ou seja, o montante de excesso indicado e
controvertido entre as partes.
Outrossim, o parcial acolhimento da impugnação determina que
os honorários sejam arbitrados em relação ao proveito econômico obtido pela
parte-executada, qual seja, a diferença entre o valor executado e o montante
apurado após as definições da forma de cálculo pela decisão que acolheu
parcialmente a impugnação.
(...)
Assim, observados os critérios supramencionados, os honorários
advocatícios para o procurador da executada-impugnante devem ser
majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico
obtido, qual seja, a diferença entre o valor executado e o montante apurado
após as definições da forma de cálculo pela decisão que acolheu
parcialmente a impugnação" (fls. 76-77).

Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
SÚMULA 7/STJ.
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
Documento eletrônico VDA54871224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 9f64a7b0-b8fd-49e7-bb1b-b5f6e0a8ada6

FÁTICO-PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que
lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à
pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no
sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses
da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.205.438/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se).

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No mais, ao adotar o critério do proveito econômico em detrimento do
pretendido valor da causa ou por equidade, o tribunal local decidiu de acordo com o
entendimento deste Tribunal no sentido da necessidade de observância da ordem
prevista no
§2o, do CPC.
art. 85,
Nesse sentido, entre tantos, o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
JUROS DE MORA.
DO CC. TAXA SELIC. HONORÁRIOS DE
ART. 406
SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
§ 2o, DO
ORDEM DE
ART. 85,
CPC/15.
GRADAÇÃO.
1. Reclamatória trabalhista.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis
4. A Corte Especial reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada no
sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o
do
art. 406
Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros
índices de atualização monetária. Precedentes.
5. O
§2o, do CPC veicula regra geral, de aplicação
art. 85,
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: i) da condenação; ou ii) do proveito
econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e
parcialmente provido" (
relatora Ministra Nancy
AREsp 2.472.137/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
12/8/2025,
15/8/2025
grifou-se).

Para afastar o critério fixado pela corte local faz-se necessária análise fático-
probatória dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Nessa mesma linha de consideração:

Documento eletrônico VDA54871224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 9f64a7b0-b8fd-49e7-bb1b-b5f6e0a8ada6

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE EXEQUENTES E
EXECUTADO. INTERFERÊNCIA DESSA COMPENSAÇÃO NO PAGAMENTO
DA VERBA HONORÁRIA PACTUADA CONTRATUALMENTE. ANÁLISE QUE
ATRAI A APLICAÇÃO DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
interposto em embargos à execução, no qual se discute a compensação de
valores recebidos administrativamente por pensionistas com valores a
executar, e sua interferência, ou não, na garantia de pagamento integral de
honorários advocatícios contratuais.
II. Questão em discussão
2. Saber se é possível a compensação de valores recebidos a título de
pensão com valores a executar, e se os honorários advocatícios contratuais
devem ser pagos integralmente, independentemente da compensação.
III. Razões de decidir
3. As questões atinentes à aferição do quantitativo em que autor e
réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, o que inclui
eventual compensação de valores e o contrato de honorários entre as
partes, é questão sujeita a critérios de valoração previstos na lei
processual, sendo sua fixação ato próprio dos juízos das instâncias
ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das
situações de natureza fática e probatória, razão por que tal matéria
não comporta exame em recurso especial, atraindo a aplicação da
Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo:
4. Agravo interno desprovido (...)" (AgInt no
relatora
REsp 2.147.606/RS,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se).
27/11/2024,
2/12/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em regra, é inviável, em sede de recurso especial, a revisão do critério
adotado pelo Tribunal de origem na fixação dos honorários advocatícios,
tendo em vista a necessidade de exame de matéria fático-probatória, o que é
vedado nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Somente em hipóteses excepcionais, em que a fixação se mostra irrisória
ou exorbitante, é possível a revisão do valor fixado, consoante reiterada
jurisprudência desta Corte.
3. As circunstâncias do caso concreto - o valor atribuído à causa, o tempo de
duração do processo, o trabalho efetuado pelo causídico, a natureza e
importância da causa - revelam ser irrisória a quantia fixada pelo Tribunal
de origem a título de honorários advocatícios, impondo-se a sua majoração.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no
relator
REsp 2.156.908/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
.
29/5/2025)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, não cabendo a majoração prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo
art. 85,
estabelecido no § 2o do mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54871224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 9f64a7b0-b8fd-49e7-bb1b-b5f6e0a8ada6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.121.897 / RS
Número Registro: 2024/0027574-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01930769720188210001 0193076972018821000102664176920128210001 02664176920128210001
1930769720188210001
193076972018821000102664176920128210001
2664176920128210001
50094161520188210001 50189939320238217000 50583452920218217000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: ITAMAR DE SOUSA SILVA - SP242796
RECORRIDO
: MARCELO BROILO MANICA
RECORRIDO
: CÍNTIA CESCA SARTORETTO
RECORRIDO
: GERALDO SALDANHA TIMMERS
ADVOGADO
: GERALDO SALDANHA TIMMERS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS042495
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55853834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: 52bf111d-c5ea-474c-9235-d0a5e82ca433

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: 52bf111d-c5ea-474c-9235-d0a5e82ca433